Tribunal: TJSP
Processo: 0087410-53.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Quadro probatório que não traz a necessária certeza quanto à responsabilidade penal do recorrido – Negativa do réu – Meras suposições - Insuficiência de provas para lastrear o édito condenatório - Absolvição mantida – Recurso improvido - (voto n. 42894).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0087410-53.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado GUSTAVO
PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087410-53.2017.8.26.0050 -Voto no 42894
2
VOTO No: 42894
APEL No: 0087410-53.2017.8.26.0050
COMARCA: SÃO PAULO
APTE...: MINISTÉRIO PÚBLICO
APDO...: GUSTAVO PEREIRA DA SILVA
ROUBO MAJORADO Quadro probatório que não traz a
necessária certeza quanto à responsabilidade penal do recorrido
Negativa do réu Meras suposições - Insuficiência de provas
para lastrear o édito condenatório - Absolvição mantida
Recurso improvido - (voto n. 42894).
A r. sentença de fls. 493/502, com
relatório adotado, julgou improcedente a denúncia
para absolver GUSTAVO PEREIRA DA SILVA da acusação
da prática do delito previsto no art. 157, §2o, I
e II, na forma do art. 70, caput, do Código Penal,
com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
Apela o Ministério Público buscando
a condenação do réu nos exatos termos da denúncia
(fls. 508/517).
Recurso
processado
e
respondido
(fls. 532/540), com parecer da d. Procuradoria
Geral de Justiça pelo improvimento do recurso
(fls. 549/554).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O
recorrido
foi
denunciado
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087410-53.2017.8.26.0050 -Voto no 42894
3
processado porque, no dia 28 de setembro de 2017,
por volta das 07h16min, na Avenida Amador Bueno da
Veiga,
1586,
Penha,
nesta
Capital,
agindo
previamente ajustado e com unidade de desígnios
com outros dois indivíduos não identificados,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma
branca e mediante violência contra a vítima
Ariane,
subtraiu
para
eles,
a
quantia
de
R$1.254,00 em dinheiro, caixas de medicamento e
aparelhos medidores de pressão, avaliados em
R$2.928,01, pertencentes à empresa vítima Raia
Drogasil.
Narra a denúncia que, na data dos
fatos o acusado, que é funcionário da farmácia,
estava à espera dos demais roubadores em frente ao
estabelecimento, antes de abri-lo. Gustavo, então,
abriu, pelo lado de fora, a porta principal da
farmácia para um deles.
Na
sequência,
o
assalto
foi
anunciado. Um dos roubadores abordou a vítima
Mayara, que já estava no interior da farmácia, e
exigiu a chave e dinheiro de um dos cofres,
ameaçando-a através de informações reservadas, as
quais não teria conhecimento se não fosse pela
ajuda do acusado. Ameaçando o filho da vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087410-53.2017.8.26.0050 -Voto no 42894
4
Mayara de morte, exigiu a sua cooperação durante a
execução delitiva.
Este roubador demonstrou conhecer os
dados pessoais das funcionárias que lá estavam,
assim como a existência de cofre onde o dinheiro
era guardado.
Na sequência, o segundo agente, na
companhia do acusado, adentrou no local e foi ao
encalço da vítima Ariane. Empurrou-a e ordenou que
o
outro
cofre,
de
conhecimento
apenas
dos
funcionários do estabelecimento, fosse aberto.
Mediante grave ameaça exercida com o emprego de
uma tesoura, ordenaram a abertura do cofre,
entretanto as vítimas não sabiam a senha.
Além de proferirem ameaças, um dos
roubadores
não
identificado
desferiu
diversos
socos na face da vítima Ariane, farmacêutica, para
que ela abrisse o cofre onde ficava mais dinheiro,
culminando
em
lesões
de
natureza
ainda
não
confirmada, com suturas na região de sua boca.
Neste instante, a vítima caiu e
bateu a cabeça no chão em virtude da força
empregada na ação delitiva.
Os
roubadores
lograram
êxito
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087410-53.2017.8.26.0050 -Voto no 42894
5
subtrair a quantia de R$1.254,00 que estava no
interior de apenas um dos cofres, além de alguns
medicamentos e aparelhos medidores de pressão.
Após a consumação delitiva, os dois
roubadores não identificados empreenderam fuga e o
acusado permaneceu no local, como se não houvesse
participado do delito e não conhecesse os roubadores.
Acionada a polícia militar que teve
acesso às imagens provenientes do circuito de
segurança externo, os policiais perceberam que o
funcionário Gustavo havia franqueado a entrada dos
roubadores e estava mancomunado para a prática
delitiva, conforme fotografias de fls.19/21.
Ao cabo da instrução processual,
como bem fundamentou o d. magistrado sentenciante,
não se desincumbiu a Promotoria de Justiça de
comprovar os fatos descritos na denúncia, razão
pela qual deve prevalecer a solução absolutória
pela insuficiência da prova para a condenação.
O réu, sempre que ouvido, negou sua
participação
no
crime.
Esclareceu
ter
cumprimentado um indivíduo que dele se aproximou
enquanto aguardava a abertura da porta, mas o fez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087410-53.2017.8.26.0050 -Voto no 42894
6
sem desconfiar de nada, apenas para demonstrar
educação, ainda que não o conhecesse. Dentro da
loja foi conduzido à sala de aplicação, onde
permaneceu ao lado de Ariane. Sofreu ameaças e
agressões, tanto que foi arrastado pelo pescoço
pela loja e o assaltante queria medicamentos caros
e dinheiro. Não conhecia os medicamentos porque
trabalhava no caixa da farmácia, mesmo assim
separou alguns e abriu as gavetas dos caixas. Eles
sabiam o nome de Mayara, do filho dela e o
endereço. Foi trancado numa sala junto com Ariane
e Mayara e, depois que eles saíram, conseguiu
arrombar a porta e chamou a polícia.
Ariane
esclareceu
que
Gustavo
trabalhava na farmácia há pouco tempo e sempre
chegava atrasado, mas naquele dia chegou bem cedo.
Ele entrou na loja junto com dois indivíduos.
Disse ter sido agredida com um soco na boca,
porque eles queriam dinheiro e ameaçavam o tempo
todo. Afirmou ter permanecido com Gustavo na sala
de aplicação, sob a vigilância de um deles,
enquanto o outro conduziu Mayara até o cofre.
Depois, Gustavo foi levado, mas não sabe o que
houve. Embora tenha visto, pelas imagens, Gustavo
cumprimentar um deles ao chegar na loja, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087410-53.2017.8.26.0050 -Voto no 42894
7
acredita que ele estivesse envolvido.
Mayara disse ter sido abordada pelo
segundo indivíduo que entrou na loja. Ele sabia
seu nome e de seu filho e exigiu a abertura do
cofre senão mataria seu filho. Foi ameaçada com
uma tesoura. Gustavo e Ariane foram levados a
outra sala. Viu pelas imagens que Gustavo foi
levado para o saguão da loja, mas não sabe onde
ele permaneceu. Chegou a ouvir gritos de Gustavo
como se ele estivesse sendo agredido. O cofre onde
era guardado maior quantia em dinheiro somente
poderia ser aberto pelo carro forte. Tempos atrás
a senha desse cofre era guardada no computador,
mas esse protocolo foi alterado e tal informação
era de conhecimento somente da gerência. Não
acredita que Gustavo soubesse.
Os
policiais
militares,
após
confirmarem os relatos das vítimas, afirmaram ao
juízo que a suspeita em relação a Gustavo partiu
das imagens captadas pelo sistema de segurança,
onde ele foi visto cumprimentando um dos assaltantes. Essa a prova dos autos que,
respeitados os argumentos do apelante, embora haja
indícios da participação do acusado, tais indícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087410-53.2017.8.26.0050 -Voto no 42894
8
são mínimos, e não trazem a segurança necessária
ao decreto condenatório pretendido.
Com efeito, o apelante, repetindo as
alegações já analisadas pela sentença, sustenta
que o fato de ter o acusado cumprimentado um dos
assaltantes
antes
de
entrar
na
farmácia,
demonstrando intimidade e um deles ter dito que
estava com o apelado; o fato de os assaltantes
possuírem diversas informações privilegiadas; o
fato de o roubo ter ocorrido justamente no dia em
que Gustavo chega ao trabalho antes do horário, já
que costumava chegar sempre atrasado; o fato de
Gustavo ter permanecido “tranquilo” durante o
roubo; o fato de os assaltantes terem devolvido o
celular de Gustavo; e, por fim, o fato de terem
ocorrido outros três roubos exatamente no período
em que Gustavo estava trabalhando, demonstram a
participação efetiva de Gustavo na prática do
crime.
Entretanto, os fatos apurados, como
se vê da prova oral coligida aos autos, não são
suficientes para lastrear o decreto condenatório
de Gustavo, que não pode ter fundamento, com
exclusividade, em suposições e ilações sem mínima
prova nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087410-53.2017.8.26.0050 -Voto no 42894
9
É certo que a prova dos autos aponta,
em tese, indícios de seu envolvimento. Todavia,
como pacificamente firmado pela jurisprudência,
mero indício, ou dedução não autorizada pelo
conjunto probatório, não comporta a condenação,
uma vez que o quadro probatório acerca da autoria
é por demais frágil, respeitado o entendimento da
d. representante do Ministério Público, destacado
que a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
manutenção da sentença absolutória.
Presente justa causa ao recebimento
da denúncia, sob o contraditório não cuidou a d.
Promotoria de Justiça, como lhe incumbe (art. 156,
CPP), de comprovar as acusações feitas, presente
dúvida séria de ter realmente Gustavo participado
do roubo descrito na petição inicial.
O único elemento de prova a incriminar Gustavo é o fato de ter ele cumprimentado um dos assaltantes antes de
ingressar na farmácia. Todavia, no desenrolar das
narrativas não se comprovou que Gustavo estivesse
conluiado com os roubadores.
Dessa
forma,
considerando
as
peculiaridades do caso concreto, tenho que a prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087410-53.2017.8.26.0050 -Voto no 42894
10
é fraca, pairando dúvida invencível que autorizava
a absolvição de Gustavo, em obediência à presunção
de inocência, tal como analisado pelo d. magistrado.
Nesse contexto, bem fundamentou o d.
Juízo que “Da narrativa da vítima extraio que a
suspeita sobre Gustavo tem início quando é visto,
pelas câmeras e após os fatos, cumprimentando um
dos roubadores quando este se aproxima. Contudo,
tal dinâmica não é suficiente para atribuir ao réu
participação no evento delituoso.
As câmeras não indicam que estivesse
Gustavo esperando alguém chegar. Além disso, o
cumprimento foi rápido e não transpareceu qualquer
combinação entre os envolvidos. Ademais, a entrada
no local pelos roubadores sequer dependeu de
alguma atitude de Gustavo, sendo que as vítimas
abriram a porta mediante as batidas, ocasião em
que se depararam com o réu e os roubadores.
Vale lembrar que Gustavo, trabalhava no
local e certamente era sabedor de uma câmera de
segurança voltada para a porta do estabelecimento.
Ora,
estivesse
envolvido,
certamente
evitaria
cumprimentar seu parceiro de crime...
Também não há como afirmar que Gustavo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087410-53.2017.8.26.0050 -Voto no 42894
11
teria sido de alguma forma 'poupado' pelos roubadores,
o que indicaria sua participação, na medida em que,
além de ter sido agredido, embora seu celular não
tenha sido subtraído, o de nenhuma outra vítima foi.
Assim, não procede a conclusão de que apenas o
patrimônio pessoal de Gustavo foi poupado.
Doutro lado, paira contra o acusado o
fato de os roubadores terem informações acerca de uma
das atendentes além de informações sobre o local onde
a senha do cofre estaria armazenada. Contudo, não é
seguro afirmar que tais informações teriam sido
repassadas pelo acusado na medida em que fazia pouco
tempo que ele trabalhava no local. Tais lojas operam
com diversos funcionários, alguns deles de modo
bastante sazonal, sendo comum ainda a existência de
outros funcionários em turnos diversos...” (fls. 409 e
501) .
Vê-se, portanto, que a prova trazida
aos autos é frágil e insuficiente para justificar
uma condenação.
Não é demais destacar que, pela
divisão do ônus probatório, como exigido pelo
artigo 156 do Código de Processo Penal, cabe
primeiro à acusação fazer a prova inequívoca das
imputações feitas ao réu. Mero indício, ou dedução
não autorizada pelo conjunto probatório, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087410-53.2017.8.26.0050 -Voto no 42894
12
comporta a condenação, vez que o quadro probatório
não traz a certeza necessária para fundamentar o
decreto condenatório.
Assim,
embora
ao
cabo
da
fase
inquisitiva presentes estavam indícios de autoria
do crime de roubo, ao final da instrução
processual não restou cabalmente demonstrada a
prática do delito pelos acusados. E, diante da
dúvida mínima, deve ser ele favorecido, em atenção
ao princípio constitucional “in dubio pro reo”.
Assim,
a
r.
sentença
recorrida,
suficientemente motivada no que diz respeito à
absolvição, deve ser mantida.
Do exposto, e pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Newton Neves
Relator